Tribunal: TJPA
Processo: 0026419-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026419-27.2018.8.14.0401

APELANTE: IGOR KAIRO BARATA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, APLICADA EM CONJUNTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE QUE NÃO FOI COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prestação pecuniária, aplicada em conjunto com a prestação de serviços à comunidade em substituição à pena privativa de liberdade, foi imposta no menor quantum previsto no §1º do art. 45 do CP, qual seja, 01 (um) salário mínimo e não há nos autos nenhum documento que prove a hipossuficiência financeira que, inclusive, recolheu a fiança no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), revelando-se improcedente o pedido de sua substituição por outra pena restritiva de direitos.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IGOR KAIRO BARATA TRINDADE
, inconformado coma

sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não tem condições financeiras de pagar a prestação pecuniária.

Pede o provimento do apelo a fim de que a prestação pecuniária seja substituída por outra pena restritiva de direitos.

O apelado defendeu o improvimento do inconformismo, aduzindo que não houve qualquer equívoco na substituição da pena restritiva de liberdade.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/11/2018, nesta Capital, o apelante foi preso, na Estrada da Yamada, bairro do Bengui, por uma guarnição da Polícia Militar portando uma arma de fogo de fabricação caseira.

SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

O apelante sustenta que não tem condições financeiras de pagar a prestação pecuniária.

Analisando os autos, verifica-se que a prestação pecuniária foi fixada no menor quantum previsto no §1º do art. 45 do CP, qual seja, 01 (um) salário mínimo e não há no processo nenhum documento que prove sua hipossuficiência financeira. Inclusive, recolheu a fiança no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme certificado nos autos (doc. id nº 10733519, p.8).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
10 de julho
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/07/2023